Tribunal: TRF3
Processo: 0004426-44.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
88/775)

0004426-44.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004426-44.2015.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE GONCALVES DE MENEZES EMIDIO - SP179657-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação à natureza do contrato de compra e venda sujeito à prova (condição suspensiva que não excluiria o caráter temporário da operação) e da transferência de valor (se arras assecuratórias ou não).

III. Razões de decidir

- De acordo com o artigo 125 do Código Civil, a eficácia do negócio jurídico está subordinada ao adimplemento da condição. Por sua vez, o disposto no artigo 109 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei tributária se valerá das definições e dos conceitos dos institutos definidos pelo direito privado para a atribuição dos efeitos tributários.

- É descabido à autoridade fiscal atribuir ao contrato de compra e venda firmado pela embargante os efeitos decorrentes da transferência definitiva do bem, inerente a esse negócio jurídico, se verificada a existência de condição suspensiva.

- O contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre vendedor e comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a operação de câmbio. Especificamente nas operações de importação, destinados ao pagamento de compras efetuadas no exterior, deverão ser apurados com base nas declarações objeto da declaração de importação ou nos documentos relativos ao negócio, se ainda não registrada a declaração no sistema SISCOMEX.

- O recorte do documento apresentado pela Receita Federal demonstra a realização de transferência de moeda estrangeira para a empresa exportadora do equipamento, mas não contém outros elementos que a vinculem à operação de importação objeto dos autos. Ademais, nota-se que a transferência foi realizada logo após a celebração do contrato de compra e venda, em valor próximo àquele estipulado como arras.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração acolhidos. Remessa oficial e apelação desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004426-44.2015.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE GONCALVES DE MENEZES EMIDIO - SP179657-A

APELADO: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda. contra acórdão que deu provimento à remessa oficial e à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de liberação de mercadoria e afastamento da multa objeto do Processo Administrativo Fiscal n.o 15771.722873/2014-27 (Id 269711226).

Aduz (Id 270374759) que o decisum é omisso, aos argumentos de que:

a) não foram consideradas pelo julgado as condições de fato e de direito do contrato firmado com a empresa Braspor Gráfica e Editora Ltda., referentes à destinação do bem, ao registro de declaração de importação para nacionalização feito antes do término do regime especial de admissão temporária, à solicitação de alteração do regime ocorrida dentro prazo de vigência, bem como à prorrogação do benefício, além da natureza do contrato de compra e venda com cláusula suspensiva, cujos efeitos no âmbito tributário somente ocorreriam após o cumprimento da condição (artigos 125, 509, 510 e 511 do Código Civil e 116, incisos I e II, 117, incisos I e II, do Código Tributário Nacional);

b) a conversão do regime para testes do equipamento ocorreu em 04.11.2014, durante o período de fiscalização, momento em que não havia cobertura cambial efetivada ou contrato de compra e venda formalizado, de modo que não procede considerar o descumprimento do regime desde a data da importação;

c) as condições comerciais foram celebradas entre as partes com a intenção de viabilizar a mudança de regime especial, pois, de um lado, a recorrente se comprometia a instalar o equipamento nas dependências da empresa adquirente para fins de testes e, de outro, a adquirente se obrigava a arcar com as arras assecuratórias no valor de 10% do preço do equipamento, bem como a firmar contrato de compra e venda, com condição suspensiva, em caráter irretratável.

Os aclaratórios foram rejeitados (Id 274412064). O recurso especial interposto (Id 275969072), não foi admitido (Id 284917066). Apresentado agravo contra a decisão denegatória (Id 286159095), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo (Id 317810233, p. 03/04). Interposto agravo interno (Id 317810233, p. 10/20), aquela corte deu-lhe parcial provimento para anular o aresto dos embargos de declaração e determinar o exame sobre: a natureza do contrato de compra e venda sujeito à prova (condição suspensiva que não excluiria o caráter temporário da operação) e da natureza da transferência de valor (se arras assecuratórias ou não) (Id 317810233, p. 37/43).

Memoriais acostados (Id. 361401237).

É o relatório.

ialima

VOTO

Trata-se de devolução pelo Superior Tribunal de Justiça para apreciação das omissões referentes à natureza do contrato de compra e venda sujeito à prova (condição suspensiva que não excluiria o caráter temporário da operação) e da transferência de valor (se arras assecuratórias ou não).

I – Do regime de admissão temporária

O regime aduaneiro especial de admissão temporária permite a permanência no país de bens procedentes do exterior por prazo determinado, com suspensão total do pagamento dos tributos incidentes na importação ou parcial, mediante apresentação de garantia das obrigações fiscais constituídas no termo de responsabilidade, desde que atendidas as condições estabelecidas pelo artigo 358 do Decreto n.o 6.759/09, verbis:

Art. 358. Para a concessão do regime, a autoridade aduaneira deverá observar o cumprimento cumulativo das seguintes condições (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75, § 1o, incisos I e III):

I - importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio julgado idôneo;

II - importação sem cobertura cambial; e

III - adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados.

No caso, a embargante requereu, inicialmente, a concessão do benefício para a importação de uma impressora offset CX102 5+LE UV para exposição na feira Expoprint Latin America 2014 (Id 96743578, p. 36/40), o que foi deferido em 16.07.2014. Posteriormente, em 12.08.2014, foi solicitada a alteração na finalidade do regime para a realização de testes de funcionamento, na forma do artigo 5o, inciso VI, da IN RFB n.o 1.361/2013 (Id 96743578, p. 98).

Afirma a União que houve o descumprimento do regime, porquanto ausente a temporariedade na concessão do regime de admissão temporária, a existência de cobertura cambial na operação e a utilização do bem em finalidade diversa da que ensejou a concessão do regime (Id 96743578, p. 112/113 e 157).

II – Da natureza do contrato de compra e venda

Cinge-se a questão ao exame da natureza do contrato de compra e venda firmado entre a embargante e a empresa Braspor Gráfica e Editora Ltda. Afirma a recorrente que o negócio celebrado estava sujeito à condição suspensiva, qual seja, a aprovação do equipamento pela compradora após o período de testes de impressão, bem como que fora estipulado o pagamento do valor de 162.500,00 euros a título de sinal e início do pagamento.

De acordo com o artigo 125 do Código Civil, a eficácia do negócio jurídico está subordinada ao adimplemento da condição. Por sua vez, o disposto no artigo 109 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei tributária se valerá das definições e dos conceitos dos institutos definidos pelo direito privado para a atribuição dos efeitos tributários. Desse modo, é descabido à autoridade fiscal atribuir ao contrato de compra e venda firmado pela recorrente os efeitos decorrentes da transferência definitiva do bem, inerente a esse negócio jurídico, se verificada a existência de condição suspensiva.

Da análise dos autos nota-se que, não obstante o contrato tenha sido formalizado em 25.11.2014 (Id 96743579, p. 57), a realização da condição suspensiva com a finalização dos testes e aceite da compradora por meio do correio eletrônico, no qual é informada a concessão do financiamento e requerida a nacionalização do equipamento (Id 96745758, p. 07), foi efetivada em 30.01.2015 (Id 96745758, p. 09/13), antes do término do prazo do regime aduaneiro especial de admissão temporária.

III – Da cobertura cambial

Sustenta a União que a existência de cobertura cambial da operação de importação (Id 96743578, p. 157), datado de 28.11.2014, ocasionou o descumprimento do regime de admissão aduaneira.

O contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre vendedor e comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a operação de câmbio. Especificamente nas operações de importação, relativamente ao pagamento de compras efetuadas no exterior, deverão ser apuradas com base nas declarações objeto da declaração de importação ou nos documentos relativos ao negócio, se ainda não registrada a declaração no sistema SISCOMEX.

O recorte do documento apresentado pela Receita Federal (Id 96745758, p. 24) demonstra a realização de transferência de moeda estrangeira para a empresa exportadora do equipamento, mas não contém outros elementos que a vinculem à operação de importação objeto dos autos. Ademais, nota-se que a transferência foi realizada, segundo o relatório fiscal, em 28.11.2014, logo após a celebração do contrato de compra e venda, em valor próximo àquele estipulado como arras.

Cumpre destacar que o valor foi devolvido à compradora pela empresa estrangeira (Id 96745758, p. 84), dado que a operação de nacionalização foi realizada pela embargante, representante da exportadora no Brasil (Id 96745758, p. 07/09).

Por fim, as questões relativas aos artigos 125, 509, 510 e 511 do Código Civil e 116, incisos I e II, 117, incisos I e II, do Código Tributário Nacional não têm o condão de alterar esse entendimento pelos motivos já apontados.

IV – Do dispositivo

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e, com efeitos infringentes, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação à natureza do contrato de compra e venda sujeito à prova (condição suspensiva que não excluiria o caráter temporário da operação) e da transferência de valor (se arras assecuratórias ou não).

III. Razões de decidir

- De acordo com o artigo 125 do Código Civil, a eficácia do negócio jurídico está subordinada ao adimplemento da condição. Por sua vez, o disposto no artigo 109 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei tributária se valerá das definições e dos conceitos dos institutos definidos pelo direito privado para a atribuição dos efeitos tributários.

- É descabido à autoridade fiscal atribuir ao contrato de compra e venda firmado pela embargante os efeitos decorrentes da transferência definitiva do bem, inerente a esse negócio jurídico, se verificada a existência de condição suspensiva.

- O contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre vendedor e comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a operação de câmbio. Especificamente nas operações de importação, destinados ao pagamento de compras efetuadas no exterior, deverão ser apurados com base nas declarações objeto da declaração de importação ou nos documentos relativos ao negócio, se ainda não registrada a declaração no sistema SISCOMEX.

- O recorte do documento apresentado pela Receita Federal demonstra a realização de transferência de moeda estrangeira para a empresa exportadora do equipamento, mas não contém outros elementos que a vinculem à operação de importação objeto dos autos. Ademais, nota-se que a transferência foi realizada logo após a celebração do contrato de compra e venda, em valor próximo àquele estipulado como arras.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração acolhidos. Remessa oficial e apelação desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e, com efeitos infringentes, negar provimento à remessa oficial e à apelação da União, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão